Tribunal: TJSP
Processo: 2123114-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão do feito em virtude da revogação expressa da procuração do patrono da exequente. Inadmissibilidade. O patrono da exequente atua nos autos desde o início e não houve a revogação de seus poderes.. Recurso não provido.